Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0737139-43.2018.8.07.0001 APELADO: LUCIANO PRATES LUPI OBINO, MARIA EMILIA ALVES DA COSTA, ESPÓLIO DE JOÃO POGGI OBINO APELANTE: PEDRO ALEXANDRE DO CARMO D E C I S Ã O DEFIRO o pedido formulado na petição de id 27492662, para que seja desentranhada dos autos a petição de id 27485140, dado o equívoco manifestado. E, atento à petição de id 27503067, DEFIRO o pedido de retirada do feito da pauta da 26a Sessão Ordinária Virtual (período de 21 a 28.07.2021 – certidão de id 26955494), para determinar a sua inclusão em pauta de Sessão Ordinária por videoconferência disponível, observando-se a manifestação de interesse em sustentação oral pelo ilustre causídico da parte apelante (Dr. José Antônio Golçalves Lira). Cumpra-se, com a urgência necessária. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator